Tribunal: TJPA
Processo: 0000517-43.2011.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2025-02-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000517-43.2011.8.14.0005

APELANTE: MARIA DO LIVRAMENTO MARQUES DA SILVA

APELADO: WALTER ENOQUE FILHO

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS ATRIBUTOS POSSESSÓRIOS. POSSE COMPROVADA PELOS REQUERIDOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de reintegração de posse formulado pela autora e procedente o pedido contraposto para declarar a posse em favor dos requeridos, reconhecendo o preenchimento dos requisitos do art. 561 do CPC.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se a comprovação do exercício da posse pela autora e a suposta ocorrência de esbulho praticado pelos requeridos, em contraponto à posse alegada e comprovada pelos recorridos.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3. A autora não apresentou provas suficientes que atestassem a posse direta ou indireta sobre o imóvel, limitando-se a afirmar sua participação em associação comunitária em 2005, sem vínculo com o terreno objeto da demanda.

4. Por outro lado, os requeridos comprovaram, por meio de justo título e prova testemunhal, o exercício contínuo e pacífico da posse do imóvel desde 2008, incluindo a construção de residência no local.

5. Inexistindo provas que sustentem os argumentos da apelante, mantém-se a sentença que reconheceu a improcedência do pedido inicial e a procedência do pedido contraposto.

IV.
DISPOSITIVO

6. Recurso conhecido e desprovido, com a consequente confirmação da sentença recorrida.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os autos de Ação de Reintegração de Posse movida por Maria do Livramento Marques da Silva, em face de Walter Devoraque Filho (Proc. nº 000517-43.2022.814.0005), que teve seu trâmite perante o Juízo de Altamira.

Após regular processamento do feito, o magistrado
a quo
proferiu sentença de procedência da demanda, nos seguintes termos
:

“DISPOSITIVO

Por estas razões, EXTINGO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NOS TERMOS DO ART. 487, I do CPC/2015 e, em consequência, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO DA INICIAL, entretanto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO PARA DECLARAR A POSSE EM FAVOR DOS REQUERIDOS, ante o preenchimento dos requisitos do art. 561 do CPC.

Condeno o autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes no percentual de 20% sobre o valor da causa, ficando, porém, a exigibilidade suspensa, em razão do deferimento dos benefícios da justiça gratuita, que ora concedo.”

Irresignada, a Autora interpôs o presente apelo, alegando em resumo que na audiência o réu confessou que no terreno havia um barraco, uma cerca e plantas. Tal confissão somado ao depoimento da autora demonstra que esta não abandonou a área.

Por fim busca a reforma da sentença atacada.

Sem Contrarrazões.

Coube-me o feito por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na pauta do plenário virtual.

Belém, 10 de janeiro de 2025.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

Pleiteia o apelante a reforma da sentença que julgou improcedente o pedido de reintegração defendendo a ocorrência do esbulho e a confissão do Réu.

Todavia, entendo que razão não assiste a Recorrente.

Explico.

Muito embora a apelante defenda que possuía o imóvel desde 2005, não comprovou tal circunstância, pois não trouxe aos autos recibo, contrato de compra e venda, doação ou qualquer indicativo do início de posse. Conforme bem ressaltou o Juízo por ocasião da sentença, existe apenas um documento que mostra que a requerente integrava a associação comunitária pró-moradia em 2005 (Id nº 8764529, pg. 04/06), entretanto, sem qualquer correlação com o imóvel. Tanto que já em 2005 indica como endereço da Apelante a Alameda Doutor Heroito Medeiros, nº 334, mesmo endereço indicado na exordial, enquanto que o imóvel objeto em discussão no presente feito é o terreno localizado na Rua Vitória nº 354, Altamira.

Ora, comungo com o entendimento firmado na sentença de que não há nada que indique que a autora efetivamente exercia atributos possessórios referentes ao terreno cuja posse se discute. O Sr. Ozires Gomes Pereira, ouvido como informante, igualmente não soube precisar desde quando a autora obteve e de que forma adquiriu a posse sobre imóvel, trazendo informações genéricas no sentido de que foi contratado para edificar uma casa no local no ano de 2010.

Em contra partida, os Apelados, Srs. Valter e Clarice, demostraram que desde 22 de junho de 2008 é possuidor do imóvel, cuja posse adquiriu por justo título (Id nº 8764525, pg. 004), igualmente revelou, por prova testemunhal, que construíram no local sua residência, onde residem há mais de 10 anos.

Válido ressaltar que os depoimentos das testemunhas arroladas demonstram a posse dos recorridos. Vejam-se:

Sr. José Gomes Pereira “Que tinha quatro terrenos área; Que o depoente era dono do terreno onde os requeridos moram; Que o terreno pertencia a seu filho; Que os requeridos não tinham onde morar; Que não conhecia a requerente; Que a testemunha Francisca que trabalhava na associação que passou os terrenos para o depoente; Que no terreno não havia nada; Que só tinha mato; Que o depoente construiu uma cerca.” (ID nº 8764361, pg. 05).

Sra. Francisca Oliveira Silva: “que disse trabalhar na associação dos moradores do bairro São Domingos nos anos de 2005 e 2006, esclareceu que a pessoa deveria morar no local, pois do contrário teria que devolver o lote para a associação em razão da perda da posse (Id nº 8764361, pg. 05).

Resta claramente demonstrado que a Apelante de fato chegou a possuir o terreno em questão no ano de 2005, todavia, não ocupou o imóvel, tampouco praticou exerceu a posse direta ou indireta, ensejando a reversão para associação e ulterior aquisição da posse por terceiro, no caso, o Sr. Fabio Nascimento Pereira, que a transmitiu para os requeridos em 22 de junho de 2008, o que fundamentou o entendimento do Juízo para acolher o pedido contraposto.

Pelas razões expostas, sendo estes os únicos argumentos do apelo, somado a ausência de provas produzidas pela Recorrente que atestem a posse defendida, entendo que a manutenção da sentença de improcedência do seu pedido é medida que se impõe.

Assim, ante os motivos expendidos alhures, CONHEÇO o presente recurso, mas NEGO-LHE PROVIMENTO, para confirmar a sentença de improcedência.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 12/02/2025